Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEMA 1.069/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
3. Se há relatório subscrito pelo assistente indicando a cirurgia pós-bariátrica como reparadora, secundado por laudo pericial produzido em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa, considera-se obrigatória a cobertura da intervenção pelo plano de saúde. Recurso do plano de saúde desprovido.
4. Não há elementos para definir o tempo de espera da cirurgia de mastopexia, porque o relatório do médico assistente não está datado. Contudo, ajuizada a ação de obrigação de fazer em 26/4/2019, em 29/4/2019, foi proferida decisão judicial, em tutela de urgência, obrigando o plano de saúde a autorizar cirurgia, sob pena de multa. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pela atuação judicial. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade. Ademais, o laudo pericial não noticiou problemas de saúde, físico ou mental, nem dificuldade para os afazeres domésticos ou higiene pessoal.
5. Se não há demonstração de fato determinado e suficientemente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em efetuar a cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado desequilíbrio emocional e psíquico na consumidora, não há falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.